Tribunal: TJMT
Processo: 1024863-16.2020.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024863-16.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), JECSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 004.971.361-20 (RECORRIDO), OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - CPF: 096.031.037-13 (ADVOGADO), MARIA ODETE CEZAR SILVA - CPF: 284.462.591-68 (RECORRIDO), DEMILSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 318.322.961-72 (RECORRIDO), HERMILIA CARVALHO SANTOS - CPF: 030.692.431-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 07/12/2021 Relatora. Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - Negou provimento ao recurso. 1º Vogal. Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - aguardo o pedido de vista. 2º Vogal. Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - pediu vista dos autos. Sessão 15/03/2021 Relatora. Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - Negou provimento ao recurso. 1.º Vogal. Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS acompanho a relatora.. 2.º Vogal. Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - acompanho a relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022